Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-46.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009934-46.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR FARIA DE MORAES - CPF: 051.498.437-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 040.611.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES - CPF: 037.015.801-62 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), JURCY PEREIRA - CPF: 240.804.891-53 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VALDIR FARIA DE MORAES - CPF: 051.498.437-68 (EMBARGANTE), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 040.611.701-20 (EMBARGANTE), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (EMBARGANTE), FABIO DE CASTRO SILVA - CPF: 328.415.768-92 (ASSISTENTE), FERNANDO DE CASTRO SILVA - CPF: 359.961.388-59 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASTRO SILVA - CPF: 359.961.388-59 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÓBITO DA MÃE/COMPANHEIRA DOS AUTORES/APELADOS - ERRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21 –
APELO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA – OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANALISE DAS EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL E APLICAÇÃO TAXA SELIC - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITOS INFRIGENTES.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam a paciente (todos da rede municipal de saúde), foram negligentes ao medicarem a mesma e fazer a liberação para o retorno de sua residência, sem maiores averiguações, sendo que a mesma já havia vários dias com queixas de dores mesmo tendo sido medicada em atendimento anterior.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve atentar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, avaliando-se as circunstâncias do dano gerado, sendo necessária, portanto, a sua readequação para que logre o desejado cunho compensatório e a dupla finalidade da reparação, consistente na satisfação ao lesado sem que isso represente enriquecimento sem causa e sem olvidar o caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Nas condenações da Fazenda Pública, os consectários legais devem guardar obediência aos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 quando, após a publicação desta, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC).

Na realidade, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Cabe o presente embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar omissão quanto a controvérsia recursal no quesito não analisado no acórdão embargado, que diz respeito ao pedido de aplicação da sucumbência reciproca, entretanto, de todo modo não será aplicado os efeitos modificativos ao recurso, ante as razões acima expostas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de apelação manejado pelo embargante, e apenas reduziu o valor da condenação a título de danos morais
.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão foi omisso e obscuro.

Alega que, não foi analisada o pedido de sucumbência reciproca nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Assevera que todas as circunstâncias descritas no caso configuram fortuitos e alega não ter sido enfrentadas as excludentes do nexo causal, teses delineadas na apelação.

No que tange a obscuridade, aduz que não restou claro a partir de quando deve haver incidência da SELIC em relação ao dano moral, cuja correção monetária, à luz da Súmula 362, STJ, tem como termo inicial o arbitramento.

Assim, pugnou pelo provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas contradições e omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 183077690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao Recurso de apelação manejado pelo embargante, e reduziu o valor da condenação a título de danos morais
.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, vislumbro a ocorrência de omissão somente quanto o pedido de sucumbência reciproca. Explico.

Conforme aduzido no voto embargado, reitero:

“[...]

De início, ao contrário do que sustenta o Município, tenho que no caso incide a responsabilidade civil objetiva, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, inclusive prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento.

Não há que se olvidar, portanto, que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que os médicos que atenderam a paciente (todos da rede municipal de saúde), foram negligentes ao medicarem a mesma e fazer a liberação para o retorno de sua residência, sem maiores averiguações, sendo que a mesma já havia vários dias com queixas de dores mesmo tendo sido medicada em atendimento anterior.

Já o resultado lesivo (dano) foi comprovado pelo atestado de óbito da paciente, ocorrido em 08/07/2018.

No que tange ao nexo de causalidade, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, esta deve ser analisada entre a conduta e o resultado danoso e, no caso dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada à relação de causalidade entre a conduta dos médicos servidores municipais, e o resultado lesivo, qual seja, o óbito da paciente, isto porque se tivesse sido diagnosticada antes, e retirada o apêndice, as chances de sobrevivência da paciente seria grande, conforme aduzido no laudo de necropsia e confirmado no laudo pericial, acima exposto.

Por tudo o que restou analisado, portanto, não há dúvida sobre a responsabilidade do Apelante e, nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, em caso semelhante:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL – AGRAVO RETIDO – REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCA INSTRUTÓRIA – DESCABIMENTO – OMISSÃO - RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em anulação da audiência instrutória (e dos atos a ela subsequentes) diante do indeferimento do pedido de redesignação quando verificado que o Procurador da parte teve tempo suficiente para acompanhar o ato.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso.

Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado não apenas erro de diagnóstico e a necessidade de cirurgia de emergência dele decorrente, mas também negligência no acompanhamento pós operatório que culminaram no óbito da paciente.

O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado ao caso concreto.

(N.U 0006380-82.2013.8.11.0040, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Demonstrada a culpa e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre o erro no diagnóstico da paciente, agravando o seu estado e levando-o a óbito, o que enseja o necessário dever de indenizar.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente familiar nas circunstâncias como a ora analisada é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Por fim, verifica-se que o recorrente se insurge contra o quantum indenizatório fixado pelo juízo singular, arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na proporção de 50% para cada parte, entendido pelo Município/Apelante como exorbitante, razão pela qual pede a reforma da sentença visando a sua redução.

Sobre esse ponto, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, deve o julgador, ao fixar o seu quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar uma satisfação ao lesado, sem que isso represente enriquecimento sem causa, sem se afastar, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, enquanto o seu parágrafo único ressalta que, “se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. (...). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.916.998/SC, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022) (g.n.)

Assim, atentando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, concluo que o Apelo merece parcial provimento apenas nesse ponto e a sentença deve ser readequada, para reduzir o quantum ali fixado, para o montante total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por outro lado, no que se refere ao dano material emergente em razão de gastos com medicamentos e despesas com o funeral, deve ser mantido já que o autor
Juracy Pereira
comprovou as despesas com funeral, no montante de
R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais) – id. 173563801,
de modo que o autor deve ser ressarcido nesse valor.

Por fim, em relação aos juros de mora e correção monetária, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3º, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito ex nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in casu, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 03/05/2023, ou seja, posterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do “decisum” apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (g.n.)
[...]

[...] Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir o quantum indenizatório ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, e, acrescentar, na parte relativa aos consectários legais, que a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença, no sentido de, corrigir o primeiro parágrafo da parte dispositiva para que onde conste FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER passe a constar o nome correto dos autores,
ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES
e
JURACY PEREIRA,
mantendo no mais, os demais termos da sentença. [...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, dar provimento em parte ao apelo do ora embargante, para
reduzir o quantum indenizatório ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte, e, acrescentar, na parte relativa aos consectários legais, que a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve ser aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, sobre o valor da condenação
.

Portanto, mesmo que sucintamente o Acórdão explanou de forma clara sobre a responsabilização Municipal e a aplicação da taxa Selic a partir de 09.12.2021, sobre o valor da condenação, sendo que
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano moral incide da data da sentença que os fixou, conforme sumula 362 do STJ
, e do dano material na data do evento danoso, nos termos da sumula 43 do STJ.

Assim, na realidade, nos aspectos acima apontados, vislumbra-se que a pretensão da Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por outro lado, no que se refere à análise do acórdão, quanto a aduzida omissão no que tange à ausência de enfrentamento do argumento quanto a sucumbência recíproca, ante a procedência parcial da ação, ou seja, não houve o acolhimento integral do pedido dos autores, mas mesmo assim não lhes foi imputado nenhum ônus sucumbencial a título de honorários advocatícios, inobstante o seu pleito vindicado comportasse o pedido de pensão vitalícia.

Denota-se que de fato o acórdão embargado apresenta omissão, tendo em vista que não fora abordado tal assunto.

De forma objetiva, a exordial apresentou os seguintes pedidos:

“
[...]
A total procedência da ação para condenar os Requeridos à
indenização material
, estimada no valor de
R$ 4.075,00
(quatro mil e setenta e cinco reais);

Bem como em
danos morais
no valor de
R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), sendo que
R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais) para cada um dos Requerentes, a serem estimados por este Juízo;

Além das muito justas indenizações por danos morais e materiais, quer-se, respeitosamente, que sejam condenados os réus
a pagarem mensalmente para a família da vítima
, por pelo menos 22 anos, um salário mínimo, como forma de compensação a renda que a vítima iria contribuir ao orçamento familiar no período de sua expectativa de vida, como forma de indenização; [...]”

Enquanto a sentença de primeiro grau julgou da seguinte forma:

“[...] Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a pagar aos autores
FRANCIELE BARBOZA WELKER e MARIA EDUARDA BARBOZA WELKER
, o valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
a título de danos morais, na proporção de 50% para cada parte,

acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (08/07/2018), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Condeno, ainda, o Município de Rondonópolis a pagar ao autor
JURACY PEREIRA

dano material
no valor de
R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)
, referente às despesas com funeral de Cirley de Fátima da Cruz, acrescido de correção monetária desde o desembolso (09/07/2018) e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), a partir da citação válida (05/11/2018).

[...]

Quanto aos honorários advocatícios,
condeno
o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários aos advogados da parte autora
em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação
, com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC. [...]”

Logo, os requerentes/embargados decaíram de um dos seus pedidos iniciais.

No entanto, não há que se falar em sucumbência recíproca quando uma das partes decai de parte mínima do pedido, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEIÇÃO - PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – NÃO COMPROVADO – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARTE RÉ QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral indenizável. 2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.119.300/RS - Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Julgado em 14/04/10). 3. Nos termos do art. 85, § 8º, última parte, do CPC, à falta de condenação, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, se não há possibilidade de aferir o proveito econômico obtido. 4. Se a parte autora sagra-se vencedora de parte mínima do pedido, deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

(TJ-MT 10049759520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Assim, cabe o presente embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar omissão quanto a controvérsia recursal no quesito não analisado no acórdão embargado, que diz respeito ao pedido de aplicação da sucumbência reciproca, entretanto, não será aplicado os efeitos modificativos ao recurso, ante as razões acima expostas.

Diante disso, acolho parcialmente o presente embargos de declaração para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de sucumbência reciproca, sem a aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023